Tribunal: STF
Processo: RHC 226898
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dionata Conceição Silveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. OCORRÊNCIA. ELEIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Tem-se por viável e suficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria ameaçada com sua soltura (AgRg no AgRg no HC n. 717.325/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/5/2022). 



    2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 776.964 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas. Subsidiariamente, requer o aplicação da detração.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que, uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos seus pressupostos e requisitos, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa medida processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao revogar a prisão preventiva do recorrente, concluiu que a imposição de medidas alternativas à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, valendo destacar, no ponto, trecho da decisão proferida pelo ministro relator no STJ: 



    No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao substituir a prisão preventiva do ora paciente, fixou as medidas cautelares diversas da prisão nos seguintes termos (fls. 129/130):



    [...]



    Logo, tem-se que nesse momento torna-se cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois o monitoramento do paciente por meio de tornozeleira eletrônica e a estrita observância às demais medidas cautelares impostas se mostram suficientes a acautelar a ordem pública.



    [...]



    Por conseguinte, tem-se por viável e suficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria ameaçada com sua soltura (AgRg no AgRg no HC n. 717.325/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/5/2022).



    A corroborar, oportuna a manifestação, no que interessa, da ProcuradoriaGeral da República (fls. 428/430): 



    [...] Não há que se falar em desproporcionalidade nem em ausência de fundamentação da decisão. A necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente é proporcional e adequada à gravidade do delito praticado. O paciente cometeu o crime contra uma vítima de 12 anos, empregando violência. Importa destacar que é possível a adoção de medidas cautelares, ainda que não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, desde que observados os critérios da proporcionalidade, necessidade e adequação, previstos no artigo 282, I e II do CPP. 



    Em outros termos, é válida a determinação de intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, se suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade e desnecessária a medida extrema da custódia cautelar. Nesse sentido, veja-se os precedentes da jurisprudência do STJ: 



    [...] 



    Por fim, registre-se que, conforme consulta realizada ao sítio eletrônico do TJPR, o Ministério Público Estadual, em 23/11/2022, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas. Os autos encontram-se conclusos para decisão. 



    Assim, o agravo regimental deve ser desprovido. 



    [...] (grifei)



    Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), especialmente quando o magistrado na origem conclui que as cautelares diversas são suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:



    Art. 282. [...]



    [...]



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.



    (Com meus grifos)



    Tal entendimento, a revelar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo com a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observado pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    (HC 175.361, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade no acórdão recorrido, a qual, manteve a fixação de medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, determinadas pelo Tribunal de Justiça na origem.



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário de aplicação de detração, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente